Tribunal: TJSP
Processo: 1002262-07.2017.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inocorrência. Efeito infringente afastado. Prequestionamento. Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais relacionados à matéria alegada. EMBARGOS REJEITADOS, com observação.